Tribunal: TJDFT
Processo: 0722236-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TRABALHISTA. REJEITADA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. INTEGRAÇÃO À REMUNERAÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. MORA DA PREVI. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O Banco do Brasil não possui legitimidade para responder pelo recálculo e revisão do benefício previdenciário, bem como pelo seu pagamento. Tais obrigações só podem ser impostas à Previ. Contudo, o BB pode responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde. Caso contrário, o autor não receberia o benefício ou, ao menos, não o receberia de forma integral.

2. A justiça comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário contra o Banco do Brasil. Em 2018, o STF confirmou o entendimento referente ao tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais n.o 583.050 e n.o 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador.

3. A cobrança de diferenças decorrentes de superávit, que seriam devidas em razão de benefício de previdência complementar, estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no art. 75, da LC n.o 109/2001, conforme entendimento do colendo STJ, consubstanciado nos Enunciados 291 e 427, de sua Súmula.

4. O termo inicial do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça do Trabalho, reconhecendo o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.

5. Com relação ao direito de incorporação das horas extras recebidas na justiça do trabalho aos benefícios previdenciários complementares, importa observar que se trata de matéria objeto de decisão vinculante - Tema 955, do colendo STJ.

6. Deve-se reconhecer o direito do autor à inclusão no seu benefício do reflexo das verbas reconhecidas na Justiça Trabalhista, desde que observados os aportes para tanto necessários, que incluem as suas próprias contribuições e a cota patronal.

7. Não há que se falar em mora da Previ se a majoração pretendida pelo autor depende da devida recomposição. Assim, não são devidos juros moratórios, salvo eventual mora depois de realizado o aporte pelo autor.

8. Apelo parcialmente provido.